Tribunal: TJES
Processo: 5004770-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CAMILO MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1.234. RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Artigo 1.030, inciso II, do CPC. Possibilidade de retratação por parte desta Primeira Câmara Cível, por vislumbrar aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e o Tema 1.234.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se, à luz da modulação de efeitos do Tema 1.234/STF, a competência permanece com a Justiça Estadual para julgamento de ação ajuizada antes de 19.09.2024, ainda que envolva fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no julgamento do Tema 1.234, fixou entendimento de que ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS, com custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos, devem tramitar na Justiça Federal.
Contudo, houve modulação dos efeitos, determinando que a alteração de competência somente se aplica às ações ajuizadas após 19.09.2024.
A ação em análise foi proposta em 18.11.2019, não se sujeitando à nova regra de competência.
O acórdão anterior encontra-se em desconformidade com o precedente obrigatório, impondo o dever de retratação.
Preservada a obrigação de fornecimento do medicamento e a tramitação perante a Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Juízo de retratação positivo. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada. Mantida a competência da Justiça Estadual.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de competência definida no Tema 1.234/STF aplica-se apenas às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento (19.09.2024). 2. Ações propostas antes dessa data permanecem sob a competência do juízo onde tramitam, sem deslocamento para a Justiça Federal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em juízo de retratação, reconsiderar o acórdão anterior para dar provimento ao agravo interno de id 4683673 e, consequentemente, reformar a decisão monocrática para dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Antonio Camilo Machado, mantendo a tramitação do processo de origem perante a Justiça Estadual e a obrigação de fornecimento do medicamento nas condições já fixadas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004770-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CAMILO MACHADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

O eminente Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisão aplicando o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a retratação por parte desta Primeira Câmara Cível, por vislumbrar aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e o Tema 1.234.

Pois bem. Tratando-
se de obrigações sanitárias não padronizadas e incorporadas à rede pública de saúde, convém destacar o teor da Súmula Vinculante n° 60 do STF,
verbis
:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral”.

Os três acordos interfederativos mencionados pela Súmula são referentes à
competência
,
definição
e
custeio
dos medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS.

No que se refere à
competência
, em julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese de julgamento:

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados
na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

No próprio julgado foram modulados os efeitos do precedente vinculante apenas quanto à definição da competência jurisdicional, estabelecendo que essa limitação somente alcança os processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento, nos seguintes termos:

Quanto a estes processos e
unicamente quanto à competência jurisdicional
, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes, de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que, diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos, unicamente quanto à modificação de competência (item 1,
caput
, da tese a seguir proposto), somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento.

Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento.

Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos.

Posteriormente, quando do julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que
“os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).”
.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 18/11/2019, ou seja, anteriormente à data estipulada na modulação dos efeitos. Logo, de fato, não há deslocamento de competência para a Justiça Federal. O acórdão desta Câmara que determinou a remessa, embora coerente à época com a compreensão de responsabilidade da União no financiamento de fármacos oncológicos padronizados, tornou-se desconforme à tese vinculante após a definição e modulação do Tema 1.234, impondo o exercício do juízo de retratação para adequação ao precedente obrigatório.

Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero o acórdão anteriormente proferido para dar provimento ao agravo interno de id 4683673 e, consequentemente, reformar a decisão monocrática para dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Antonio Camilo Machado, mantendo a tramitação do processo de origem perante a Justiça Estadual e a obrigação de fornecimento do medicamento nas condições já fixadas, em atenção ao poder geral de cautela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)